Tribunal: STF
Processo: Rcl 93470
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por J. H. de M. contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias/MA, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que o
“Reclamante figura como investigado no Inquérito Policial nº 8885/2026, instaurado para apuração de suposta prática de homicídio qualificado, conforme consta nos autos.”
Acrescenta que requereu o acesso aos autos, contudo “a autoridade reclamada negou ou restringiu o acesso, impedindo a defesa de conhecer os fundamentos da medida cautelar eventualmente decretada.”
Ao final, requer o seguinte 
“a) A concessão de medida liminar para determinar que a autoridade reclamada: 
- franqueie imediatamente o acesso ao decreto prisional; 
- disponibilize a íntegra da representação policial e manifestação ministerial; 
- assegure acesso aos elementos probatórios já documentados;
(...)
c) A determinação definitiva para que seja garantido o acesso integral da defesa aos elementos já documentados; 
d) A comunicação da decisão à autoridade reclamada para imediato cumprimento.”

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente